Tribunal: TJSP
Processo: 1002861-61.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Acolhimento – Levantamento de penhora que recaiu sobre unidade de empreendimento imobiliário - Não comprovado direito advindo de posse ou propriedade, passível de amparo nesta via – Participação do embargante no empreendimento que se deu na qualidade de investidor, ou na condição de "sócio oculto" ("sociedade em conta de participação") - Ausentes quaisquer

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Acolhimento – Levantamento de penhora que recaiu sobre unidade de empreendimento imobiliário - Não comprovado direito advindo de posse ou propriedade, passível de amparo nesta via – Participação do embargante no empreendimento que se deu na qualidade de investidor, ou na condição de "sócio oculto" ("sociedade em conta de participação") - Ausentes quaisquer dos poderes inerentes da propriedade para reivindicar a posse - Eventual expectativa de direito à posse indireta, se advinda a condição resolutiva da ausência de alienação das unidades, que não dá amparo para a defesa em face da embargada – Decisão reformada – Recurso provido.